Tribunal: STF
Processo: ARE 1514945
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Unidade Regional de Execuções Fiscais da comarca da Capital – Poder Judiciário de Santa Catarina, pelo qual rejeitados os “embargos infringentes opostos por Município de Joinville contra a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal por entender não haver legitimidade, em razão do falecimento da parte executada antes da propositura da ação” (fl. 1, e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o órgão judicial de origem contrariado os incs. XXXV e LIV e o caput do art. 37, o inc. I do art. 145, o inc. II do art. 146, o inc. I do art. 150 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República. Argumenta que a execução fiscal deveria prosseguir contra o espólio, pois a ação executiva teria sido ajuizada antes do falecimento do executado (e-doc. 87).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 660, e o recurso foi inadmitido, pela ausência de ofensa constitucional direta em relação à matéria referente à “possibilidade de redirecionamento do feito aos herdeiros do contribuinte falecido” (e-doc. 100).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão que delimitou o direito do Município de Joinville reaver seus bens patrimoniais oriundos da tributação, contraria fervorosamente os dispositivos constitucionais arrimados nos artigos 37, caput; 145, inciso I; e 146, inciso II da CRFB” (fl. 4, e-doc. 110).



    Salienta que “o posicionamento do TJSC ofende o disposto nos artigos 37, caput; 145, inciso I; e 146, inciso II da CRFB” (fl. 5, e-doc. 110).



    Assinala que “o Município, como ente federado autônomo está sendo restringido pelos julgados do TJSC ao limitarem seu poder de tributar a respeito mormente em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – reconhecido pela Constituição Federal” (sic, fl. 7, e-doc. 110).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 9.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do decidido no “Recurso Extraordinário nº 1355208 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1184)” (e-doc. 130).



    6. Em 27.11.2024, o Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o retorno do recurso a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Os autos foram devolvidos pela Corte Suprema, por ordem do Min. Presidente Luís Roberto Barroso, para observância da sistemática da repercussão geral em relação ao TEMA 1.184/STF. 



    Em 26.11.2021, o Supremo Tribunal Federal delimitou, no TEMA 1.184/STF, a seguinte questão a ser submetida a julgamento sob a sistemática da repercussão geral: ‘Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial’ (leading case: RE 1.355.208/SC). (...)



    Até o momento, não obstante a publicação do acórdão de mérito em 02.04.2024, ainda não houve a certificação do trânsito em julgado. 



    De outra parte, da leitura da hipótese concreta objeto do acórdão paradigma (ARE 1.314.490/SP), bem como da análise da situação específica destes autos, não se detectou, a princípio, a identidade necessária à incidência do TEMA 1.184/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, porquanto, no caso em apreço, a controvérsia não envolve, como causa extintiva, o valor da execução fiscal e a adoção de outros meios para satisfação do crédito tributário, mas sim a ilegitimidade passiva do devedor falecido antes da propositura da execução. 



    Logo, diante dessas distinções, revela-se inaplicável, em princípio, o TEMA 1.184/STF. 



    Ante o exposto, com as vênias de estilo,devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, procedendo-se às devidas anotações e baixa no registro” (e-doc. 138).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com o fundamento de que “a Suprema Corte, ao analisar matéria relativa à suposta mácula aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV, e LV, da CF), no julgamento do leading case ARE n. 748.371 (Tema 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional” (fl. 1, e-doc. 104).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de Justiça e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    9. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ao rejeitar os embargos infringentes opostos contra a extinção da execução fiscal, a Juíza sentenciante assinalou que, “nos termos do art. 238 do CPC, a citação importa na angularização processual. Em caso de imperfectibilização do ato, não há sucessão tributária (art. 131, II e III do CTN), o que inviabiliza o redirecionamento contra o espólio ou os sucessores do de cujus e transparece a ilegitimidade passiva”, e concluiu que “a legitimidade das partes caracteriza uma das condições da ação, as execuções fiscais em que o falecimento anterior citação devem sem extintas sem resolução do mérito, com escopo no art. 485, VI, do CPC, em face da carência de ação” (fl. 1, e-doc. 83).



    Nesse contexto fático-jurídico, verifica-se que o órgão judicial de origem, com fundamento na legislação tributária e processual vigente, resolveu a controvérsia referente à legitimidade passiva ad causam na execução fiscal promovida pelo Município agravante, para extinguir a ação executiva, em razão da morte do executado.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a extinção da execução fiscal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 940.229-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva do contribuinte. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.474.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    11. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 
n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora